Tribunal: TJDFT
Processo: 0021915-60.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. CANCELAMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. STJ. TEMA 1.076. APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Discute-se, na espécie, o cabimento de verba honorária fixada em desfavor do Distrito Federal, bem assim os critérios para fixação dos ônus de sucumbência, no caso em que o processo de execução fiscal foi extinto em face do cancelamento da CDA, por força de outro processo judicial.
2. Não se afigura aplicável ao caso o disposto no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, uma vez que o dispositivo pressupõe que a própria Fazenda Pública tenha dado ensejo à extinção da execução, o que não se verifica em hipóteses como a dos autos, em que o cancelamento da CDA decorreu dos efeitos da coisa julgada formada em outro processo.
3. Necessário se remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento da CDA, ainda que o motivo da extinção do processo executivo não tenha se pautado, necessariamente, nas defesas apresentadas. 3.1. Ante o princípio da causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelos encargos de sucumbência.
4. A fixação dos honorários advocatícios deve ter por base, a teor do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, a natureza da demanda, o tempo de sua tramitação e, principalmente, a complexidade dos atos praticados, observando-se ainda os percentuais estabelecidos neste dispositivo e no §3°, neste último quando vencida a fazenda púbica, ou, a depender do caso, a regra de fixação prevista no §8° do mesmo artigo.
5. Objetiva a norma de regência estabelecer padrão normativo para fixação da verba honorária, condizente com o grau de trabalho desenvolvido, a complexidade e o tempo necessário à defesa da parte vencedora, critérios, portanto, que permitem valoração pelo julgador, permitindo que a verba seja fixada dentre os limites expressamente previstos. 5.1. Por expressa previsão normativa, os honorários advocatícios, em regra, “serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa” observados os aludidos parâmetros (art. 85, §2°, do CPC). 5.2. Tratando-se de causa em que é parte a fazenda Pública, esses percentuais sofrem modificação, conforme disposto no §3° do mesmo dispositivo.
6. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo, 1.076, o arbitramento de honorários por equidade somente é possível nas estritas hipóteses do §8o, do art. 85, do CPC, de tal modo a não ser admitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda estiverem perfeitamente definidos, ainda que sejam de valor elevado, o que enseja, in casu, obrigatoriamente, a observância dos percentuais previstos no §3o do mesmo dispositivo, na medida em que sucumbente a fazenda pública.
7. Recursos conhecidos. Apelação adesiva improvida. Recurso da parte executada provido.